Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008054-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR DE SOUSA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 059.395.571-47 (AGRAVANTE), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVADO), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Ação de Cobrança, indeferiu o depoimento pessoal e a prova testemunhal.

O agravante alega que busca receber o pagamento decorrente dos plantões médicos dos dias 03, 06, 08, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de julho de 2022.

Diz que para comprovar a prestação do serviço apresentou a escala de plantões, a ficha de atendimento de paciente e mensagens via WhatsApp.

Ressalta que para corroborar os documentos anexados pleiteou a oitiva de testemunhas, visando demonstrar o seu comparecimento e os serviços prestados.

Diz que a negativa dessa prova caracteriza o cerceamento de defesa.

Tutela recursal indeferida (ID. 209214172 - pág. 01/02).

Contraminuta no ID. 212153663 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não obstante o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto de observância obrigatória (art. 927 do CPC), o STJ firmou a tese de mitigação da taxatividade, para permitir a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a inutilidade da análise da questão em Apelação.

O agravante recorre do indeferimento do seu pedido de oitiva de testemunhas para comprovar
a prestação do serviço em escala de plantões, a ficha de atendimento de pacientes e mensagens via WhatsApp.

Assim, para não postergar a prestação jurisdicional, passo à análise.

Conforme registrado na primeira instância, os documentos anexados aos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois confirmam os plantões, a ficha de atendimento de pacientes e as mensagens via WhatsApp.

Além disso,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Portanto, a oitiva de testemunhas seria
inócua à plena cognição da controvérsia.

Importante ressaltar que a documentação contida no processo será apreciada pelo Juízo de origem, que poderá determinar a produção de outras provas no curso da Ação, se entender necessário.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024